Tribunal: TJSP
Processo: 2339050-23.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal - Multas e demais Sanções - Recurso contra a r. decisão de 1o grau que rejeitou a exceção de pré-executividade – Exceção de pré-executividade possibilidade de apresentação desde que não demande dilação probatória - Exegese da Súmula 393 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça - Insurgência da agravante com alegação de nulidade do título executivo judicial

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal - Multas e demais Sanções - Recurso contra a r. decisão de 1o grau que rejeitou a exceção de pré-executividade – Exceção de pré-executividade possibilidade de apresentação desde que não demande dilação probatória - Exegese da Súmula 393 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça - Insurgência da agravante com alegação de nulidade do título executivo judicial - Impossibilidade – Inteligência do artigo 3o da Lei 6.830/80, bem como dos artigos 202 e 204 do Código Tributário Nacional - Ausentes às hipóteses de nulidade com o prosseguimento da execução fiscal - Tema no 1.217 do E. Supremo Tribunal Federal - Ausentes às hipóteses de nulidade com o prosseguimento da execução fiscal - Precedentes do E. Superior Tribunal de Justiça e desta E. 18a Câmara de Direito Público - Decisão mantida – Recurso improvido.